Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738732-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ROMERO DE MENEZES AGRAVADO: CAROLLINA PASSOS CUGOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO ROMERO DE MENEZES contra a decisão de ID 203614450 (autos de origem), integrada pelo decisum de ID 208322523, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0740465-06.2021.8.07.0001, proposta por CAROLLINA PASSOS CUGOLA, deferiu parcialmente o pedido, para determinar a penhora de 10% do salário líquido do executado como um dos devedores, nos seguintes termos: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Quanto ao executado RONALDO ANTONIO DA MAIA DE FARIAS, conforme se depreende da DIRPF de id. 202948034, ele percebe remuneração mensal de cerca de R$ 5.191,78, que é a média extraída de um ano de salário declarado. Assim, considerando que se trata de quantia abaixo do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Publica do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, não assumo razoável, no caso concreto, o desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre o seu salário, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna da executada. Por outro lado, quando ao executado RODRIGO ROMERO DE MENEZES, a DIRPF de id. 202948031 demonstra que ele percebe remuneração mensal de cerca de R$ 15.735,03, que é a média extraída de um ano de salário declarado. Evidente, portanto, a sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do referido executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado RODRIGO ROMERO DE MENEZES (CPF: 570.506.436-53), a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 37.493,53 (id. 202300485). À Secretaria: Expeça-se, imediatamente, ofício ao setor de pagamentos deste TJDFT, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0740465-06.2021.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. No agravo de instrumento (ID 64025097), o executado, ora agravante, pleiteia, "seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso” (p. 28). Argumenta, em suma, que a regra da legislação processual é a impenhorabilidade, além de que, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do EREsp 1.582.475- MG, de que somente pode ser flexibilizada a regra geral da impenhorabilidade em casos excepcionais, se atendidos aos requisitos de que: “(a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor", bem como que reste inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que “as liberações dos valores constritos atingem verba impenhorável e de natureza alimentar, necessária, por isso, à subsistência do agravante e sua família, eis que servidor público, pois inexistente qualquer outra fonte de renda em favor do aludido agravante” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 64028112 e 64028113). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Com efeito, a orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim determina o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) - Negritou-se E na mesma linha se posiciona esta Primeira Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora do saldo remanescente. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destacou-se À propósito, recentes decisões desta Primeira Turma, confirmando manutenção do posicionamento supra: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação excepcionada do inciso IV do art. 833 do CPC, quando for conservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. No presente caso, a agravada, peticionou no processo referência, alegando estar passando por problemas de saúde e que os custos advindos de remédios exames e consultas tem comprometido suas finanças, tornando impossível pagar as contas em dia. 3. Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade da constrição ora questionada, a qual deve incidir no percentual de 5% (cinco por cento) do salário da recorrida, como restou decidido pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1838948, 07533022820238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. Uma vez verificado que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que determinou a penhora em percentual de apenas 5% (cinco por cento). 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1799179, 07450685720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Registre-se, ainda, que, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). In casu, compulsando os autos originários, nota-se que a dívida advém de inadimplemento de locativos, referente ao período de 2016 a 2019, com monta histórica de R$ 129.504,06 (ID 135202752) e saldo remanescente no valor de R$ 32.019,21 (ID 202300485). Lado outro, nos termos do contracheque juntado no ID 64025098, verifica-se que o recorrente é servidor público federal, que percebe remuneração bruta de R$ 18.263,29 e líquida de R$ 6.766,71. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 10% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda superior a R$ 6 mil reais para mantença de sua subsistência de forma digna. Nessa toada, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar nos termos reclamados, mormente porque ausente a probabilidade do provimento recursal. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator